Tribunal: TJDFT
Processo: 0780739-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito tributário. Apelação cível. Ação de anulação de débito fiscal. Inventário. ITCMD. Meação. Não incidência. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de anulação de débito fiscal relativa à cobrança de ITCMD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há incidência de ITCMD sobre a meação do cônjuge sobrevivente.
III. Razões de decidir
3. A meação não se confunde com herança, constituindo parte do patrimônio comum do casal pertencente ao cônjuge sobrevivente.
4. Não incide ITCMD sobre a meação do cônjuge sobrevivente, por não haver transmissão patrimonial.
5. O argumento de que o meeiro também seria herdeiro não se sustenta, pois a cobrança impugnada refere-se exclusivamente à meação.
6. A cobrança de ITCMD sobre a meação é indevida e deve ser anulada.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1920661, Rel. Alfeu Machado, 6aTurma Cível, j. 11/09/2024.